Tribunal: TJMT
Processo: 0007094-44.2013.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0007094-44.2013.8.11.0007
RECORRENTE: EUCATUR – EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA
RECORRIDO: ESPÓLIO DE JOSE FERREIRA DA SILVA NETO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por EUCATUR – EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURSMO LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 110044477):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE DE TRÂNSITE GRAVE – LESÕES GRAVES E PERMANENTES (TRAUMATISMO CRANIANO ENCEFÁLICO GRAVE, ATROFIA MUSCULAR GENERALIZADA, PARALISIA DO CORPO DO LADO ESQUERDO, FRATURA EXPOSTA DA TÍBIA) – DANO MORAL – PEDIDO MINORAÇÃO – QUANTUM QUE ATENDE AS PARTICULARIEDADES DO CASO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de forma razoável e proporcional, mediante a aferição do grau de reprovabilidade da conduta ilícita, da intensidade do sofrimento da vítima, de sua condição social e, ainda, da capacidade econômica do causador do dano. No caso a intensidade do sofrimento da vítima que apresentou deformidades graves permanentes em razão do acidente de trânsito, necessitando de curadora para tarefas simples do dia a dia, dentre outras particularidades, devem ser sopesadas.
(TJ-MT 00070944420138110007 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/12/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2021)
Recurso tempestivo (id 117674999).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deserção
Nos termos do artigo 1.007, caput, e §§ 4o e 7o, do Código de Processo Civil, o não pagamento do preparo, o recolhimento parcial sem complementação, ou o equívoco no preenchimento da guia de custas não sanados após a intimação da parte para regularização, conduz à deserção do recurso, obstando, assim, o seu seguimento.
No caso em concreto, certificou-se que “(...) não foi efetuado o pagamento integral das custas judiciais, pois o valor pago na Guia de Recolhimento da União-GRU é menor que o devido na Instrução Normativa STJ/GP No 1 de 26/01/2022 publicada em 28/01/2022 vigente em 01/02/2022. (...)” (id 119821475).
Diante desse quadro, com fundamento no artigo 1.007, § 2o, do CPC, determinou-se a intimação do recorrente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, realizasse a complementação do pagamento e apresentasse a guia de recolhimento e o respectivo comprovante, sob pena de deserção.
O recorrente, por sua vez, não cumpriu o determinado, o que foi atestado na certidão de id 121721473, razão pela qual a declaração de deserção recursal é medida que se impõe.
Para elucidar:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. PREPARO INSUFICIENTE. COMPLEMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. TEMPESTIVIDADE. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 1.007, § 2o, do CPC/2015, deve-se julgar deserto o recurso se o recorrente, apesar de intimado para complementar o preparo, deixar de fazê-lo no prazo de 5 (cinco) dias. 2. O prazo para interposição do recurso especial é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os arts. 219 e 1.003, § 5o, do CPC/2015. No caso, o recorrente não logrou demonstrar a alegada tempestividade. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1339338 PR 2018/0193453-1, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 25/03/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2019) (g.n)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça